Tribunal: CARF
Processo: 10830.723173/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.723173/2018-18
ACÓRDÃO
2201-012.506 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO HOTELEIRO E SIMILARES DE SAO
PAULO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2014 a 30/04/2016
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
Não se verificando fato impeditivo para a fluência do prazo legal, correta a
decisão que declarou a intempestividade da manifestação de
inconformidade apresentada de forma extemporânea.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.506 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723173/2018-18
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva,
Fernando Gomes Favacho (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite, Luana Esteves Freitas,
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 464-468):
Trata-se de manifestação apresentada pelo Sindicato dos Empregados no
Comércio Hoteleiro e Similares de São Paulo - SINTHORESP, em razão de sua
inconformidade com o Despacho Decisório RFB/DRF/CPS/SEORT/DCPRE/EADIC no
456/2018, de 21/06/2018 (fls. 353 a 356).
Consta do Despacho Decisório no 456/2018 que o sujeito passivo efetuou
indevidamente compensações em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social - GFIPs de competências entre 11/2014 e 04/2016 de valores
pagos a título de quinquênios, que são base de cálculo de contribuições
previdenciárias, sem amparo legal e sem processo administrativo junto ao INSS ou
RFB ou judicial que autorizasse esta compensação, cujo montante é de R$
1.814.827,69.
Ao final, a decisão exarada no referido despacho decisório foi a seguinte:
DECISÃO
16. Ante todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, com fulcro
no inciso IV do § 1o do artigo 72 da IN 971/2009, DECIDO:
a. NÃO HOMOLOGAR as compensações efetuadas nas GFIPs de 11/2014 a
04/2016.
b. GLOSAR as compensações realizadas em GFIP, a título de contribuição
previdenciária incidente sobre quinquênios, no período de 11/2014 a
04/2016.
c. INTIMAR a empresa para efetuar o recolhimento dos valores
indevidamente compensados, acrescidos de juros e multa de mora devidos,
conforme estabelece o art. 89, § 9o, da Lei no 8.212 de 1991.
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório no 456/2018 em
04/07/2018, conforme Aviso de Recebimento - AR juntado às fls. 360/361, e em
06/08/2018 solicitou a juntada ao processo da manifestação de inconformidade
de fls. 365 a 376 e demais documentos relacionados às fls. 363 e 364.
Inicialmente, o SINTHORESP alega que a manifestação é tempestiva, pois foi
intimado da decisão atacada em 04/07/2018, e tinha o prazo de até trinta dias, no
caso, até o dia 03/08/2018, para sua apresentação.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.506 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723173/2018-18
3
Informa que, diante da indisponibilidade do sistema para realizar cumprimento de
prazos, viu a necessidade de efetuar o protocolo deste processo e do de no
10830.723386/2018-40 de maneira física, e não digital, motivo pelo qual
encaminhou as impugnações, via motoboy, à Receita Federal localizada na Rua
Augusta, 1582, Consolação, São Paulo, por volta das 17 horas.
Sustenta que os protocolos foram recusados pela atendente do guichê 3, mesmo
após a argumentação de que se tratava de prazo fatal, e que não havia a
possibilidade de efetuar o protocolo via digital por conta de indisponibilidade do
sistema, causando grave cerceamento ao direito de defesa.
Cita o Decreto no 9.094/2017, destacando a existência de proibição de recusa pelo
servidor público federal de recebimento, com protocolo, de requerimentos
solicitados, e da sujeição a penalidades, neste caso.
Assevera que, quando houver a inoperância do sistema eletrônico dos órgãos
públicos, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei 13.105/2015, e que deve
ser aplicado subsidiariamente aos processos administrativos, determina em seus
artigos 223 e 224 que o vencimento do prazo processual será prorrogado para o
primeiro dia útil seguinte(parágrafo 1o do artigo 224 do CPC).
Afirma que o Decreto no 8.539/2015 estabelece, em seu artigo 7o, § 2o, que, se o
sistema informatizado de gestão de processo administrativo eletrônico do órgão
ou entidade se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica
automaticamente prorrogado até as 23h59min do primeiro dia útil seguinte ao da
resolução do problema.
Aduz que existem julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
reconhecendo a necessidade de ser prorrogado o prazo para interposição do
recurso quando se caracterizar motivo justo que impeça o contribuinte de realizar
o protocolo da peça processual. Cita, nesse sentido, o Acórdão no 2201003.403 da
2a Câmara da 1a Turma da 2a Seção de Julgamento, sessão de 20/01/2017,
processo no 12448.731520/2014-00.
Conclui que, diante do exposto, não pode admitir o cerceamento do seu direito de
defesa no presente caso, sendo imperioso nessa situação que o prazo para a
presente impugnação seja prorrogado para o primeiro dia útil subsequente,
independentemente do cumprimento de outras obrigações estabelecidas pela
administração ou de diligências pessoais do contribuinte às unidades de
atendimento.
No que diz respeito ao mérito, afirma que a compensação tida por irregular possui
sua origem nos autos judiciais do processo no 0009546-10.2011.4.03.6100 junto
ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, o qual reconhece a inexigibilidade da
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, abono
assiduidade, folgas não gozadas, férias não gozadas e licença prêmio não gozada,
bem como quanto aos quinquênios.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.506 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723173/2018-18
4
Argumenta que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que os chamados
quinquênios, adicionais por tempo de serviço, sejam inseridos no § 9o do artigo 28
da Lei no 8.212/1991.
Sustenta que, diante de tamanha discussão de repercussão geral, o processo que
discute quais são as verbas não salariais foi encaminhado ao Supremo Tribunal
Federal, conforme consta do RE 593.068/SC, e ainda não teve julgamento final.
Entende que, comprovado que a não homologação do crédito pleiteado decorreu
durante um período em que o tema continua a ser discutido no Supremo, dever-
se-ia aguardar o deslinde do caso de repercussão geral para que então fosse
definido se a compensação de quinquênios seria homologada ou não.
Ao final, requer o recebimento e o conhecimento da manifestação de
inconformidade para que a decisão de não homologação seja reformada, de
modo que se aguarde o deslinde do assunto junto ao STF, para que, após a
consolidação do tema, a homologação das compensações seja apreciada. Ou,
ainda, que conheça a presente manifestação de inconformidade para reformar a
decisão, homologando a compensação pleiteada.
A DRJ deliberou (fls. 464-468) pelo não conhecimento da Manifestação de
Inconformidade, julgando improcedente a preliminar de tempestividade, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2014 a 30/04/2016
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
JULGAMENTO.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário
nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
Comprovado que a manifestação é intempestiva, as demais razões nela
apresentadas não devem ser conhecidas.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 14/11/2018 (fls. 475-
476), apresentou Recurso Voluntário (fls. 479-488), em 14/12/2018, reiterando os argumentos da
Manifestação de Inconformidade. Acerca da tempestividade da manifestação, afirma que:
Na manifestação de inconformidade devidamente protocolada, fora exposto
diante de indisponibilidade do sistema para realizar cumprimento de prazos, viu-
se a necessidade de efetuar o protocolo do presente processo, bem como do
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.506 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723173/2018-18
5
processo no 10830-723386/2018-40, de maneira física, e não digital, a qual foi
recebida pelo Sr. Auditor Fiscal, conforme documento anexo (Doc. 3).
Assim, as impugnações foram encaminhadas, via motoboy, à Receita Federal,
localizada na R. Augusta, 1582 - Consolação, São Paulo - SP, 01304-000, por volta
das 17:00hrs.
Para a surpresa do Contribuinte, os protocolos foram recusados pela atendente
do guichê 3, mesmo após argumentação de que se tratava de prazo fatal, e que
não havia a possibilidade de efetuar o protocolo via digital por conta de
indisponibilidade do sistema, causando grave cerceamento ao direito de defesa.
Conforme consta no Decreto no 9.094/2017, o qual, entre outras medidas, impõe
a todos os Órgãos integrantes do Poder Executivo Federal o dever de observar,
nas suas relações com os cidadãos, a presunção de boa-fé das pessoas usuárias
dos serviços públicos, destacando-se a PROIBIÇÃO de recusa pelo servidor público
federal de recebimento, com protocolo, de requerimentos solicitados.
Ademais, tal Decreto assevera que o servidor que não cumprir sua obrigação de
protocolizar o requerimento do cidadão estará sujeito a penalidades, que poderão
culminar, até mesmo, com a sua exoneração do serviço público.
A própria Receita Federal, em sua página eletrônica, informa que o sistema
eletrônico deve atuar de modo a auxiliar na desburocratização de procedimentos
para o contribuinte, objetivando a aproximação do órgão por meio da internet
com toda a sociedade, conforme se verifica da nota publicada pela Assessoria de
Comunicação reproduzida abaixo:
[...]
Tem-se, ainda, que quando houver a inoperância do sistema eletrônico dos
órgãos públicos, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei 13.105/2015,
determina em seus artigos 223 e 224 que o vencimento do prazo processual será
prorrogado para o primeiro dia útil seguinte (parágrafo 1o do artigo 224 do CPC).
Nesse sentido, vale transcrever os artigos 223 e 224 do CPC:
[...]
Como se vê, o Código de Processo Civil, o qual deve ser aplicado subsidiariamente
aos processos administrativos, estabelece que o prazo processual deve ser
prorrogado na hipótese de indisponibilidade do sistema eletrônico que impeça a
comunicação do contribuinte com a Receita Federal e a consequente transmissão
do protocolo por meio eletrônico.
Não é por outro motivo que, no âmbito federal, existem julgados do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) reconhecendo a necessidade de ser
prorrogado o prazo para interposição do recurso quando se caracterizar motivo
justo que impeça o contribuinte de realizar o protocolo da peça processual. Nesse
sentido:
[...]
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.506 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723173/2018-18
6
Diante de todo exposto, não se pode admitir o cerceamento do direito de defesa
do contribuinte no presente caso, sendo imperioso nessa situação que o prazo
para a presente impugnação seja prorrogado para o primeiro dia útil
subsequente, independentemente do cumprimento de outras obrigações
estabelecidas pela administração ou de diligências pessoais do contribuinte às
unidades de atendimento.
ADEMAIS, imperioso ressaltar que, conforme Manifestação de Inconformidade
apresentada nos autos no 10830-723386/2018-40, onde TAMBÉM fora
argumentada a questão de tempestividade no mesmo caso, e fora reaberto o
prazo de trinta dias para retificar a defesa já apresentada ou apresentar nova
manifestação (doc. 3)
Em respeito ao alegado cerceamento de defesa e do contraditório, fica
reaberto o prazo de 30 (trinta) dias para ratificação da defesa já
apresentada ou apresentar nova manifestação de inconformidade.
O processo ficará à disposição da autuada para consulta ou extração de
cópias durante todo o novo prazo de defesa.
Ratificam-se todos os termos e documentos integrantes da presente
autuação.
Ora, como poderiam os mesmos casos, sob os mesmos argumentos de
tempestividade serem tratados de forma divergente??!
Assim, a Manifestação de impugnação deve ser admitida para que o mérito seja
devidamente julgado!
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme Despacho de Encaminhamento de e-
fl. 73, e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto,
dele tomo conhecimento.
Como relatado, a decisão recorrida entendeu pelo não conhecimento da
Manifestação de Inconformidade, por ter sido apresentada após o prazo final de 30 (trinta) dias
previsto no art. 15, do Decreto n° 70.235/72. O contribuinte, em seu recurso, insiste na
tempestividade da impugnação, argumentando, em síntese, que o sistema da Receita Federal se
encontrava indisponível e que lhe foi recusada a oportunidade de protocolar sua defesa em papel.
A mencionada decisão assim se manifestou sobre a tempestividade:
De acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/1972, que rege o processo
administrativo fiscal no âmbito federal, a fase litigiosa do procedimento é
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.506 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723173/2018-18
7
instaurada mediante a apresentação pelo contribuinte da impugnação tempestiva
do lançamento.
O prazo para o sujeito passivo apresentar a impugnação, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamenta, é de trinta dias contados da
data em que for feita a intimação da exigência, conforme dispõe o artigo 15 do
Decreto no 70.235/1972.
O § 2o do artigo 56 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, que regulamenta, entre
outros, o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União,
dispõe que a petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada
ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Como o sujeito passivo apresentou preliminar de tempestividade, esta questão
deve ser examinada, nos termos da legislação que rege a matéria.
Nesse caso, deve o julgamento de primeira instância ater-se, por primeiro, ao
exame da preliminar de tempestividade arguida. Não sendo esta acolhida, não há
que se falar em instauração da fase litigiosa do procedimento em relação às
demais questões deduzidas pelo contribuinte, restando prejudicada a sua
apreciação. Acolhida a preliminar de tempestividade, prosseguirá o exame do
feito quanto ao que mais foi alegado na manifestação de inconformidade.
O SINTHORESP alega que o sistema para envio da manifestação de
inconformidade estava indisponível, e que as impugnações encaminhadas via
motoboy à RFB foram recusadas, mesmo após a argumentação de que se tratava
de prazo fatal, causando cerceamento ao seu direito de defesa. Assim, entende
que a manifestação de inconformidade apresentada em 06/08/2018 deve ser
recebida como tempestiva.
No entanto, o sujeito passivo não trouxe aos autos qualquer documento que
pudesse comprovar suas alegações quanto à indisponibilidade dos sistemas da
RFB ou quanto à recusa de recebimento da sua manifestação de inconformidade.
O interessado trouxe com sua manifestação apenas a cópia da "senha de
atendimento WVJ2", juntada à fl. 417. No entanto, esta senha foi emitida às 18:25
horas do dia 30/7/2018, quatro dias antes do encerramento do prazo para
apresentação da manifestação de inconformidade, e detalhava o serviço
pretendido: "Processo, Senhas e Procuração - Processo Cópia/Vista". Portanto,
não é documento hábil a comprovar as alegações do contribuinte nem quanto à
indisponibilidade do sistema nem quanto à recusa de recebimento da
manifestação de inconformidade no prazo fatal.
O sujeito passivo foi cientificado do Despacho Decisório
RFB/DRF/CPS/SEORT/DCPRE/EADIC no 456/2018 em 04/07/2018 (quarta-feira).
Portanto, o prazo para apresentação da manifestação de inconformidade iniciou
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.506 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723173/2018-18
8
em 05/07/2018 (quinta-feira) e findou em 03/08/2018 (sexta-feira), decorridos os
trinta dias contados a partir da intimação da exigência.
A manifestação de inconformidade foi apresentada pelo sujeito passivo apenas
em 06/08/2018 (segunda-feira), configurando-se a sua intempestividade. Neste
caso, não se instaura o contencioso administrativo, por faltar o requisito de
tempestividade para sua admissibilidade, deixando-se de apreciar as demais
matérias tratadas na defesa.
A recorrente não apresentou novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste relator, de modo que adoto os fundamentos acima como
razões de decidir, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 558
DF CARF MF
Original